Tribunal: TCU
Processo: 028.820/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900152024, modalidade Concorrência e Uasg 985911 (Objeto: O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO)

Inteiro teor:
Acórdão 547/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 169, inciso II, 235, 237, inciso VII, e 250 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente, fazer as seguintes determinações e arquivar os autos, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.820/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Nova Oriente Construção Civil Ltda. (05.589.462/0001-00). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Silva Jardim/RJ. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Eduardo Valeriano Alves, representando Procec Projetos e Construções em Engenharia Civil Ltda.; Pedro Paulo Pereira Sobral Pinheiro (187737/OAB-RJ), representando Nova Oriente Construção Civil Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Prefeitura Municipal de Silva Jardim/RJ, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas na Concorrência 90.015/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. ausência de motivação, no processo de contratação, para a inversão das fases de habilitação e julgamento das propostas adotadas no certame, com explicitação dos benefícios decorrentes aptos a justificar a medida, contrariando o previsto nos arts. 17, § 1o, e 29 da Lei 14.133/2021; 1.7.1.2. ausência de previsão clara e objetiva das devidas fontes de recursos orçamentários necessários ao custeio da integralidade do objeto licitado desde a fase preparatória do processo licitatório, contrariando o disposto nos arts. 6o, inciso XXIII, alínea "j", 18, caput , e 150 da Lei 14.133/2021; 1.7.2. dar ciência à Prefeitura Municipal de Silva Jardim/RJ e ao representante deste acórdão, enviando-lhes cópias dos pareceres que o fundamentam.